Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001986-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001986-57.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACORDO FIRMADO ENTRE RECUPERANDOS E CREDORA ACERCA DO VALOR INSERIDO NA LISTA DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente.

A manifestação dos Recuperandos acerca da necessidade de complementação de documentos à análise do pedido da credora, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não negaram a existência do título, apenas buscaram esclarecimentos acerca da pretensão da credora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001986-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN – Em Recuperação Judicial,
contra decisão que
nos autos da Impugnação de Crédito no o 2628- 93.2018.8.11.0051, proposta por
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
, condenou os Agravantes ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados no que em 10 % do valor atualizado da causa, pelos motivos abaixo aduzidos.

Explicam que se trata de
Impugnação ao Crédito n° 2628-93.2018.8.11.0051, proposta por
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
com o objetivo de redução do seu crédito, para no lugar de USD 6.368.390,74, passe a constar o valor de USD 1.635.421,94.

Afirmam que ao apresentarem contestação, as Recuperandas apenas solicitaram a intimação da Impugnante para a apresentação de documentos e memória de cálculo em conformidade com o que determina a regra do art. 9o, II e III, da Lei no 11.101/2005.

Dizem houve apresentação de manifestação conjunta com toda a documentação pertinente ao caso e informaram que, em consenso, decidiram sobre qual a quantia que deveria constar definitivamente na relação de credores.

Asseguram que trata-se de mero incidente processual, distribuído pelo Agravado com o objetivo de reclassificação do crédito que lhe foi atribuído, resolvido por decisão interlocutória, além de que o artigo 85 do Código de Processo Civil prevê fixação de honorários apenas em sentença, não em incidentes processuais.

Ressaltam que não houve resistência dos Agravantes para que o crédito fosse alterado, inclusive, o valor incluído está em conformidade com a transação e não com o pedido feito inicialmente feito pela Impugnante, o que demonstra ainda mais a inexistência de sucumbência para as Recuperandas.

Defendem que para incidência da verba honorária, faz-se necessário a conjunção de dois fatores: causalidade e litigiosidade, o que não está presente no caso em exame.

Postulam o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, de forma subsidiária, requerem o arbitramento dos honorários por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade ao caso concreto.

Intimada, a agravada não apresentou resposta ao recurso (ID 81046966
).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 83474961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001986-57.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de acolher o fundamento de cerceamento de defesa arguido pelas
Recuperandas José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin – Em Recuperação Judicial
, bem assim saber se a manifestação dos agravantes na origem é marcada ou não pela litigiosidade, cujo enfrentamento da matéria, por fim, visa afastar sua condenação do pagamento do ônus da sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

No caso em exame, a agravada
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
,
opôs Impugnação Judicial contra a relação de credores (ID
75558482 )
, em que sustentou, em síntese, a retificação do valor da lista de
USD 6.368.390,74 para
USD 1.635.421,94
, a ser convertido conforme regra estabelecida no Plano de Recuperação Judicial.

Ao se manifestarem contra a Impugnação de Crédito, os Recuperandos ora agravantes, aduziram que
Iharabaras
deixou de comprovar a
constituição regular de garantia fiduciária sobre o restante de seu crédito. Assim, postularam a intimação da empresa agravada para que regularizasse o seu pedido com os requisitos previstos no artigo 9o, II e III, da Lei no 11.101/2005
(Id
75558482).

Após referida impugnação, observa-se que, em conjunto, Recuperandos e
Iharabrás
, informaram ao Juízo da Recuperação que
o valor correto do crédito concursal da Impugnante perfazia o montante de
USD 1.705.772,14 e não USD 1.635.421,94 – CLASSE II
(id
75558482 -pág. 34), ocasião em que postularam a homologação do aludido
quantum
.

A decisão recorrida homologou o acordo firmado entre as partes para reduzir
o crédito listado para USD 1.705.772,14 e
condenou os agravantes ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

O objeto do agravo cinge-se apenas acerca da
condenação dos Agravantes ao pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo de origem, cuja tese de não cabimento se assenta na ausência de resistência quanto à divergência de crédito
.

No caso, não há propriamente discordância das
Recuperandas agravantes acerca da existência do título no presente incidente,
mas sim e apenas argumentaram, inicialmente, que se fazia necessária a juntada de documentos pela agravada para
que regularizasse o pedido,
a fim de comprovar
a
constituição regular de garantia fiduciária sobre o restante do crédito
, nos termos do artigo 9o, II e III, da Lei no 11.101/2005.

Realmente os Recuperandos agravantes não se negaram ou insurgiram contra o valor principal e existência ou não dos títulos,
apenas postularam pela necessidade de complementação de documentos para a análise do pedido da agravada
.

Com efeito, não há propriamente litigiosidade no incidente, porque após manifestação dos Recuperandas e juntada de documentos e títulos acerca das transações, acordaram que o valor correto era de
montante de
USD 1.705.772,14 e não USD 1.635.421,94 – CLASSE II
(id
75558482 -pág. 34).

Nota-se, assim, a rigor, ausência de litigiosidade,

Porque o valor incluído está em conformidade com a transação e não com o pedido feito inicialmente feito pela Impugnante, o que foi ratificado pela Administradora Judicial, caso em que não há litigiosidade apta a justificar a condenação dos recuperandos ao pagamento de honorários de sucumbência.

Corrobora o entendimento, o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (
83474961 - Pág. 1)
:

“Indiferentemente ao que a Agravada contra-argumente, o recurso merece provimento. Os Agravantes realmente não se opuseram à impugnação, até porque, sendo-lhes favorável, seria um contrassenso que o fizessem.

Não tendo havido embate, não há cogitar sobre vencedor e vencidos.”

A jurisprudência em caso análogo:

“Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Anuência das recuperandas com a retificação de valor de crédito em favor do impugnando, nos termos de parecer apresentados pela Administradora Judicial -
Fixação atinente a verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios – Descabimento – Ausência de litigiosidade – Parte recorrente não pode ser tida como vencida – Falta de enquadramento junto ao "caput" do art. 85 do CPC de 2015 - Decisão reformada - Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2025231-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020) (grifei)

Frente a ausência de litigiosidade na resposta dos recuperandos, é caso de prover o recurso a fim de excluir a condenação do pagamento dos honorários advocatícios impostos aos agravantes.

Posto isso,
dá-se provimento para afastar a condenação
das agravantes
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin – em recuperação judicial
, do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, frente a ausência de litigiosidade em sua manifestação na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021